Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019663-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARDOQUEU SQUIRES MELO - CPF: 704.788.122-05 (RECORRENTE), PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO - CPF: 042.827.261-48 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019663-58.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1019663-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Mardoqueu Squires Melo

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira praticou ato ilícito ao inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes sem notificação prévia; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais diante da ausência de notificação da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica com a parte autora.

4.

A cobrança do débito revela-se legítima, tendo em vista que o autor não impugna especificamente os documentos apresentados pela instituição recorrida.

5.

A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes é do órgão mantenedor, conforme estabelece a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A ausência de notificação, por si só, não configura dano moral indenizável quando não atribuível à instituição financeira e não demonstrado prejuízo concreto ou violação à honra da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes não enseja, por si só, indenização por danos morais, quando não atribuída à instituição credora e ausente prova de violação à honra da parte.

2.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes realizar a notificação prévia ao consumidor, nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A existência de relação contratual regularmente comprovada afasta a ilicitude da cobrança e a responsabilidade civil do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; TJMT, Recurso Inominado no 1027561-90.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 08.07.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1066592-86.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019663-58.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1019663-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Mardoqueu Squires Melo

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Mardoqueu Squires Melo.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

6° Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

Sentença
(Id. 309858941
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 309858942): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na inicial.

Contrarrazões (
Id. 309858949): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019663-58.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1019663-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Mardoqueu Squires Melo

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença proferida na presente ação
de Repetição de Indébito Cumulada com
Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o autor sustenta que teve seu nome inserido no cadastro do Sisbacen (SCR) por um débito junto à empresa recorrida no valor de R$692,76 (seiscentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos). Afirma que, por não ter sido previamente notificado acerca da inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, é ilícita a negativação.

O banco recorrido, por sua vez, sustenta que a obrigação de notificar o devedor quanto à inscrição no cadastro de inadimplentes é do órgão mantenedor do cadastro. Além disso, afirma que a negativação é decorrente da contratação de cartão de crédito.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco capaz de ensejar a reparação civil, considerando que não houve impugnação específica da parte devedora em relação aos documentos apresentados, nem foi demonstrada a quitação do débito ou negada a relação jurídica.

Além disso, em que pese a alegação do recorrente de que não foi previamente notificado, conforme a
Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor.

Desse modo, entende-se que a cobrança
é legitima, uma vez que o autor não realizou o pagamento do débito apontado, assim como agiu a instituição financeira em exercício regular de direito ao inscrever o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA NEGATIVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apesar de a recorrente alegar a ausência de notificação da inscrição, vale mencionar, que cabe a entidade mantenedora de cadastro de devedores inadimplentes que, recebendo informação e pedido, realizar a comunicação da solicitação ao consumidor, nos termos da Súmula 359 do STJ.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1027561-90.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORMALIDADES DA NOTFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NEGATIVADOR LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.o, DO CDC E DA SÚMULA 359/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1066592-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)”.

Ademais, não
se verifica qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois,
cabia à entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes que, recebendo informação e pedido de inclusão do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, realizasse a comunicação da solicitação ao consumidor.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025